Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708960-50.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA SILVA ANDRADE DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela em recurso de apelação interposto pela ré, Mariana Silva Andrade de Melo, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do bem em favor da parte autora. Para tanto, a apelante sustenta que a probabilidade do direito emerge da demonstração inequívoca de que foi vítima do golpe do boleto falso. Alega que o boleto foi confeccionado e emitido por golpistas que se valeram de informações sigilosas e privilegiadas pertencentes ao Banco Toyota. Assevera que não houve constituição em mora, haja vista que o AR foi devolvido por motivo “ausente”. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge de possíveis deteriorações ou avarias que o veículo pode vir a sofrer. Alega a necessidade de se garantir o retorno do bem à apelante, o que facilitará a renegociação dos valores em aberto. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o retorno do bem à apelante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito, haja vista que a instituição financeira comprovou o envio da notificação ao endereço constante do contrato, condição suficiente para comprovar a mora. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega ausência de constituição válida em mora, falta de apresentação da via original do contrato, além de impugnar encargos moratórios e taxas. Requer concessão de efeito suspensivo, revogação da liminar e gratuidade judiciária recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor foi validamente constituída para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é condição específica para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. O STJ, ao julgar o Tema 1132, firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor. 5. No caso concreto, consta nos autos a notificação encaminhada ao endereço contratual com base em instrumento assinado eletronicamente pelo agravante, o que valida a constituição em mora. 6. A jurisprudência reconhece que a notificação deve permitir a identificação da dívida e do contrato, requisito observado nos autos. 7. Assim, ausente demonstração de falha na constituição em mora, não se identifica desacerto na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código Civil, art. 397; CPC, arts. 99, § 7o, e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJDFT, Acórdão 1882873, 0702349-93.2024.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJE 04.07.2024”. (Acórdão 2028816, 0720978-14.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Quanto à alegação de que houve falha na segurança da instituição financeira, em uma primeira análise, não parece assistir razão à recorrente. Ao que parece, o boleto bancário foi adulterado por terceiro estelionatário, sendo que os dados apresentados pelo estelionatário, como número do contrato, não comprovam o defeito na prestação de serviços, porquanto poderiam ter sido obtidos de diversas formas, inclusive pelo acesso ao presente processo judicial, cujo acesso não sofre restrição da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Ademais, houve conduta negligente da apelante ao realizar o pagamento sem sequer conferir os dados do beneficiário. Não configurada, portanto, a probabilidade do direito, faz-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência em sede recursal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator